Tribunal: STF
Processo: HC 57792
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- "Habeas corpus". Alegação de nulidade do laudo psiquiátrico e de falta de processamento do recurso anteriormente interposto. Não conhecimento da primeira alegação, por ser reiteração de fundamento já repelido noutro "habeas corpus". E improcedência da segunda, pois o recurso teve normal tramitação, vindo a ser improvido pelo Supremo Tribunal Federal.